Tribunal: TJES
Processo: 0015368-87.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015368-87.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELO TOBIAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
.
ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
C
ULPABILIDADE,
CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME,
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
APLICAÇÃO

DA

FRAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE
.

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 14,
INCISO II,
EM
PATAMAR
MÁXIMO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. No que concerne à culpabilidade, foi valorada a crueldade empregada pelo apelante contra a vítima, diante dos tipos de agressões praticadas (chutes, arrastada pelos cabelos e esganadura), o que denota a maior gravidade da infração penal, sendo suficiente, inclusive, para um maior incremento à pena-base. Precedentes. 2. Acertada a valoração negativa da conduta social do agente, vez que a agressividade do agente em suas relações domésticas e o fato de ser considerado como pessoa violenta são elementos aptos a fundamentar o aumento da pena-base. Precedentes. 3. Quanto às circunstâncias do crime, foi utilizada para exasperar a pena-base uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, qual seja, o cometimento de crime contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto da violência doméstica e familiar. Cabe advertir que, em se tratando de homicídio triplamente qualificado, uma das qualificadoras pode ser utilizada para qualificar o tipo e as demais para exasperar a pena-base ou, ainda, para agravar a pena, com fulcro no rol do art. 61, II, do Código Penal. 4. No presente caso, se tratou de confissão qualificada, o que autoriza a aplicação de fração inferior a 1/6 da pena-base para fins de atenuação da pena, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. O apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, vez que a vítima foi severamente agredida pelo apelante, chegando a perder a consciência, momento em que o acusado a abandonou no local, acreditando que já estivesse morta. Dessa forma, devendo ser mantida a fração redutora aplicada em sentença quanto ao art. 14, inciso II, do Código Penal. 6. Conforme entendimento consolidado deste e. TJES, tendo o apelante permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 7. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
recurso de apelação criminal, interposto por
Ângelo Tobias dos Santos
,
contra a r. sentença de fls.
263/265
dos autos físicos, prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4ª
Vara
Criminal de Cariacica
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“Consta do Inquérito Policial n° 111/2018, que serve de base para o oferecimento da presente den
ú
ncia que, no dia 31 de agosto de 2018, por volta das 22:00 horas, na localidade conhecida como Babilônia, próximo ao restaurante da preta, bairro Alto Lage, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, espancou e esganou a v
í
ti
m
a BRENDA STEFANY GUSTAVO DA SILVA, provocando-
l
he as les
õ
es que foram descritas no Laudo de Les
õ
es Corporais de fi. 22, dando in
í
cio a execução de u
m
crime de homic
í
dio que somente não se consu
m
ou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Restou devidamente apurado que a vítima e o denunciado tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 07 (sete) meses, tal relação se tornou bastante conturbada em decorrências de diversas agressões verbais e físicas praticadas pelo denunciado contra a vítima, bem como pelo excessivo ciúme que o referido denunciado nutria. Desse modo, na época dos fatos, a vítima e o denunciado, já estavam separados. (fls. 12/13, 16/17)

Salienta-se que no dia do crime, a vítima BRENDA estava indo para residência de uma amiga quando se deparou com o denunciado na rua. (fls. 12/13)

Ato contínuo, o denunciado chamou a vítima BRENDA para conversarem e nesse momento indagou se a vítima estava se relacionando com alguém, sendo que esta respondeu que sim. (fls. 12/13)

Em razão disso, o denunciado começou a agredir a vítima fisicamente. Logo após, o denunciado arrastou a vítima pelos cabelos até um matagal, onde intensificou as agressões físicas e a esganou até que ela desmaiasse. (fls. 12/13)

Dessa forma, o crime somente não se consumou, pois o denunciado, acreditando que a vítima estaria morta, se evadiu do local dos fatos e, porque a vítima foi prontamente encaminhada para atendimento hospitalar. (fls. 12/13)

O
crime foi praticado por motivo fútil, haja vista que o denunciado resolveu praticar o crime por ciúmes, tendo em vista que a vítima estaria se relacionamento com outra pessoa.

O crime também foi praticado de modo a dificultar a defesa da ofendida, urna vez que o denunciado surpreendeu a vítima no momento em que estava na rua indo para residência de uma amiga, quando então começou a receber tapas e chutes, sendo posteriormente esganada até desmaiar, não podendo esboçar, assim, qualquer chance defensiva ao ataque.

O
crime também foi cometido num contexto de violência doméstica, sendo a vítima do sexo feminino e ex-companheira do denunciado (feminicídio).(...)”
[...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou
procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
11
(
onze
) anos de reclusão, em regime fechado.

Em
razões recursais
sediadas no id. 7283995, a defesa requer o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal. Além disso, pugna pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante da confissão, bem como pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) quanto à tentativa. Postula, ainda, pela concessão de assistência judiciária gratuita e pela concessão ao réu do direito de responder ao processo em liberdade.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, ressalto que
a douta defesa

se insurge tão somente contra o capítulo da dosimetria da pena,
na forma do art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, pugnando pela
redução da pena-base aplicada.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrad
o
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do mesmo diploma lega, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, por expressamente consignar a existência de
03
(três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a culpabilidade,
conduta social e
circunstâncias do crime.

No que concerne à
culpabilidade
, entendo ser o caso de manter a sua valoração negativa.

No caso, o magistrado sentenciante fundamentou que o crime foi cometido com violência exacerbada e desproporcional, ressaltando que a vítima foi agredida por tapas e chutes, em via pública, tendo sido, ainda, arrastada pelos cabelos até um matagal, onde foi novamente agredida, inclusive sendo esganada.

Reputo se tratar de motivação idônea para a exasperação da pena-base, na medida em que foi valorada a crueldade empregada pelo apelante contra a vítima, diante dos tipos de agressões praticadas (chutes, arrastada pelos cabelos e esganadura), o
que
denota a maior gravidade da infração penal, sendo suficiente, inclusive, para um maior incremento à pena-base.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

[...]
V - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.
VI - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que: "o meio cruel foi intenso, "já que a tortura fora praticada ao longo de dias, de forma variada, como múltiplos golpes e lesões, segundo se pode depreender dos autos e das oitivas nesta data, causando intenso sofrimento à ofendida, que morria aos poucos", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 680.097/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Dessa forma, verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

Em seguida, a defesa se insurge contra a valoração negativa da
conduta social do agente.

No ponto,
o
magistrad
o
sentenciante consignou que
“
o
acusado é apontado como homem violento e dado a agressões contra mulher”
.

Diante disso, entendo por acertada a valoração negativa da conduta social do agente, vez que a agressividade do agente em suas relações domésticas e o fato de ser considerado como pessoa violenta são elementos aptos a fundamentar o aumento da pena-base, o que encontra, inclusive, amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A prática de ameaça e agressões a familiares e o envolvimento com tráfico de drogas motivam a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social.
(STJ. AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

a hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o comportamento deturpado e conturbado do acusado na convivência em sociedade,
destacando que a vítima e as testemunhas informaram condutas inadequadas e inoportunas com relação a mulheres da comunidade local e da vizinhança.
(STJ. AgRg no HC 678.655/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Logo, mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a magistrada sentenciante utilizou para exasperar a pena-base uma das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, qual seja, o cometimento de crime
contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto da violência doméstica e familiar.

No ponto, assim fundamentou:

“
[...]
In casu,

o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica/familiar. Consta nos autos que a vítima e o acusado, tiveram um relacionamento amoroso, mas havia terminado em razões das agressões físicas e dos ciúmes do acusado em relação á vítima. No dia dos fatos a vítima estava indo em direção a casa de uma amiga, quando se deparou com o acusado na rua, que a abordou e a chamou para conversar, momento em que o acusado perguntou se a vítima estava se relacionando com alguém, após a vítima responder que já estava em outro relacionamento o acusado, passou a agredi-la com chutes e tapas. Ato contínuo o acusado, arrastou a vítima pelos cabelos e a levou até um matagal, local onde passou a intensificar as agressões e após, começou a esganá-la, fazendo com que a mesma desmaiasse, momento em que o acusado a abandou ali e fugiu do local.
[...]”.

Cabe advertir que, em se tratando de homicídio triplamente qualificado, uma das qualificadoras pode ser utilizada para qualificar o tipo e as demais para exasperar a pena-base ou, ainda, para agravar a pena, com fulcro no rol do art. 61, II, do Código Penal. Confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

3. A Jurisprudência já é pacífica no entendimento que havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, caso conste no rol do art. 61, II, do CP, ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.
4. Recurso Parcialmente Provido, em razão do devido redimensionamento da pena ao neutralizar o vetor do comportamento da vítima e refazer a análise das circunstâncias judiciais, para fins de individualização da pena. (TJES; APCr 0000263-17.2020.8.08.0007; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

Assim, no caso, considerando que foram reconhecidas as qualificadoras dos incisos I
I
, IV, e VI, do artigo 121, do Código Penal, que dizem respeito, respectivamente, ao
i)
ao
crime praticado por motivo
fútil;

ii)
ao
crime praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, e;
iii) ao
crime praticado em razão da condição do sexo feminino da vítima, em observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores,
o magistrado sentenciante utilizou a primeira para qualificar o crime, sendo a terceira utilizada para valorar as circunstâncias do crime
.

Mantenho, portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Pelo exposto,
não há incongruência na fixação da pena-base procedida pela magistrada sentenciante, a qual está suficientemente fundamentada em consonância com a prova acostada aos autos e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Na sequência,
a defesa se insurge contra a fração aplicada em relação à atenuante da confissão, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Nesse particular, ao fundamentar a redução aplicada, o magistrado
a quo
sopesou que a confissão em questão teria sido
qualificada
. Confira-se:

“
[...
]
Milita em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, letra “d”, do Código Penal. No

entanto em plenário sustenta um comportamento relacionado à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz.

Sendo assim, reduzo a pena em 02

(dois)”.

Assim, registro que o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 da pena-base nos casos de confissão qualificada, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Logo,
não há qualquer reparo a ser feito na fundamentação adotada pelo magistrado
a quo.

A
defesa do apelante pleiteia,
ainda,
a aplicação da minorante prevista no artigo 14,
inciso II
, do Código Penal, em seu grau máximo, qual seja,
2/3

(dois terços)
.

Para tanto, afirma que quanto mais longe do resultado morte, maior deveria ser a aplicação da
causa de diminuição
,
aduzindo que,
no caso em apreço,
não teria fundamentação concreta apta a justificar a fração aplicada.

No entanto, entendo que o pleito defensivo não merece prosper
ar, considerando que
o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, vez que a vítima foi severamente agredida pelo apelante, chegando a perder a consciência, momento em que o acusado a abandonou no local, acreditando que já estivesse morta.

Dessa forma, o apelante somente cessou
as agressões pois acreditou que a vítima havia morrido, em virtude de ter desmaiado durante a ação,
de modo que apenas não
se
concretizou o crime por elementos alheios à sua vontade.

De igual forma se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição

do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa

de diminuição
.
[...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, CP. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO EM QUE A CIRCUNSTÂNCIA ESTAVA REVOGADA PELA LEI Nº 13654/2018. MAJORANTE DECOTADA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO À METADE MANTIDA.
[...].
3.
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
itercriminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução
. Considerando que todo o
iter criminis
foi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica.
[...].
(TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Dito isso,
mantenho
a fração redutora aplicada
na sentenç
a
,
mantendo
a pena definitiva
quanto ao
crime de homicídio tentado praticado
pelo apelante
.

Prosseguindo,
n
o que concerne ao pleito de recorrer em liberdade formulado p
ela defesa,
verific
a-se que a prisão do recorrente foi mantida com base no disposto no § 1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória,
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia cautelar foi decretada e, consequentemente mantida por ocasião do édito condenatório,
em razão de terem permanecido inalterados os motivos que determinaram a prisão do apelante,
não h
avendo
constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, por ocasião da sentença, daquele que fo
i
preso preventivamente e nesta condição permanece
u
durante a instrução criminal.

Es
s
a é também a orientação
do colendo Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que

“
não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação.”

(HC 174.506/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA).

Também n
esse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Assim, mantenho a custódia preventiva.

Por fim,
no que concerne ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente. Explico.

Apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita (isenção do pagamento de custas e despesas processuais) seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)